Tribunal: TRF3
Processo: 5003875-31.2019.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
70/907)

5003875-31.2019.4.03.6102

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003875-31.2019.4.03.6102

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: JULIANA BALEJO PUPO, RENATO MANIERI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA BALEJO PUPO - SP268082-A

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença proferida nos autos de embargos à execução n° 0005840-18.2008.4.03.6102, ajuizados em fase autônoma de cumprimento de sentença, visando à execução de honorários sucumbenciais decorrentes de ação coletiva (n° 0304780-59.1993.4.03.6102), ajuizada pelo SINTUFSCAR.

A sentença de origem reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve interrupção ou suspensão válida do prazo prescricional para a execução da verba honorária; e (ii) saber se a prescrição quinquenal prevista no art. 25, II, da Lei n° 8.906/1994 incide sobre a presente execução de forma autônoma, em relação à execução global dos autos principais.

III. Razões de decidir

A prescrição da pretensão executória constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, nos termos da jurisprudência do STJ.

A execução autônoma em questão não foi incluída na listagem do pedido de sobrestamento formulado nos autos principais, tramitando de forma independente.

O trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários na execução individual ocorreu em 20/02/2013, sendo a execução ajuizada em 11/06/2019.

Considerando o protesto interruptivo da prescrição ocorrido em 06/06/2024, a pretensão executória restou tempestiva, afastando a ocorrência de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Apelação provida para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão executória constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, inclusive em sede de embargos de declaração. 2. O prazo prescricional para execução de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 25, II, da Lei n° 8.906/1994, inicia-se com o trânsito em julgado da decisão que os fixar. 3. Quando a execução tramita de forma autônoma, o marco inicial da contagem do prazo prescricional deve considerar o trânsito em julgado da sentença proferida na própria demanda executiva individual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, e 1.022; Lei no 8.906/1994, art. 25, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2129032/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2313414/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.11.2023; TRF3, AI 5025638-22.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, j. 08.05.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003875-31.2019.4.03.6102

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: JULIANA BALEJO PUPO, RENATO MANIERI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA BALEJO PUPO - SP268082-A

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto por JULIANA BALEJO PUPO e RENATO MANIERI, contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença em face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCAR, que integrada pela decisão dos embargos de declaração, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição da pretensão executória dos honorários advocatícios sucumbenciais e extinguiu o feito, com condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução (ID 289867405; ID 289867409).

Os apelantes sustentam, em síntese, que a pretensão não está prescrita, pois o prazo somente poderia ter início após a definição e pagamento dos valores principais nas execuções desmembradas, o que ocorreu entre 2015 e 2018, em observância a decisão judicial anterior que determinou a execução individualizada dos honorários (ID 289867410) .

A UFSCAR apresentou contrarrazões (ID 289867414).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Verifica-se, de início, que o título executivo judicial originou-se da ação no 0304780-59.1993.4.03.6102, que à época contava com expressivo número de volumes e de autores. Considerando-se a complexidade e o volume da demanda, foi determinada, na fase de cumprimento de sentença, o desmembramento da execução e dos respectivos embargos, com vistas a viabilizar o processamento adequado da execução multitudinária (fls.63 - ID 127852310 - autos de origem).

O ponto central da controvérsia reside na definição quanto ao pedido de execução dos honorários sucumbenciais referentes à fase de conhecimento da ação principal, no âmbito da execução no 0001202-73.2007.4.3.6102, a qual tramitou por dependência dos autos principais. Trata-se de demanda ajuizada com o objetivo de assegurar a incorporação do reajuste de 28,86% aos vencimentos dos servidores civis representados pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da Universidade Federal de São Carlos - SINTUFSCAR.

Em observância à determinação judicial, a parte exequente procedeu à individualização de cinquenta execuções, cada qual envolvendo dez servidores, apresentando, para todas elas, os respectivos cálculos discriminados (fls. 91/95 - ID 127852310 - autos de origem).

Considerando as diferentes fases processuais em que se encontravam as execuções individuais, o juízo da ação originária, ante a impossibilidade de dar início à execução global da verba sucumbencial, concedeu prazo à parte exequente para que se manifestasse sobre a possibilidade de aguardar o trânsito em julgado dos eventuais embargos à execução interpostos em cada uma das execuções autônomas (fls. 165 - ID 127852310 – autos de origem).

A parte exequente requereu o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado de todas as execuções relacionadas às fls. 1690/1691 dos autos principais, pedido esse que foi acolhido pelo juízo, com a consequente suspensão do curso processual. (fls. 170/172 - ID 127852310 – autos de origem).

Pois bem.

Quanto pleito de prescrição da pretensão executória, cumpre destacar que se trata de matéria de ordem pública, razão pela qual é plenamente suscetível de apreciação de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação das partes, não se sujeitando à preclusão no âmbito das instâncias ordinárias.

Nesse sentido é o entendido do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Segunda Turma:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE.

1. A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e nas instâncias ordinárias.Precedentes .

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 2129032 GO 2022/0144705-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL . PLANO COLLOR E PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUNAL ESTADUAL QUE CONTRARIOU A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . TEMA N.o 919. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NO TERMO INICIAL CORRETO . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a orientação no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento .

2. Em suas razões recursais, o recorrente defendeu que não se poderia conhecer de matéria relativa ao prazo prescricional, pois foi trazida apenas em embargos de declaração, configurando inovação recursal.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que ( ...) a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão (AgInt nos EDcl no REsp 1.965.396/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

4 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2313414 GO 2023/0066987-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023) grifos acrescidos

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos declaratórios opostos em face do v. acórdão que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador não está obrigado, na formação de sua convicção para a solução do conflito, a observar a linha de raciocínio e questionamentos predefinidos na argumentação das razões recursais.

4. Ao apreciar de forma motivada e concreta os fundamentos de fato e de direito que se relacionam com o conflito, analisando todas as alegações relevantes para sua composição, não há que se falar em desrespeito à sistemática processual civil ou tampouco à norma constitucional.

5. Os argumentos apresentados pela parte embargante demonstram a intenção de prequestionar a matéria discutida no presente feito, com o objetivo de possibilitar a interposição de recursos para os Tribunais Superiores.

6. A alegação de prescrição da pretensão executória pode ser apreciada a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública.

7. No caso concreto, restou demonstrado que houve protesto interruptivo da prescrição em 06/06/2024, razão pela qual a pretensão executória permanecerá válida até 06/12/2026.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, para integrar a fundamentação da decisão embargada, sem alteração de resultado.

Tese de julgamento: "1. Incabível a utilização dos embargos declaratórios se não estiverem presentes os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A alegação de prescrição da pretensão executória pode ser conhecida a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública. 3. Havendo protesto interruptivo regularmente efetuado, a fluência do prazo prescricional é reiniciada."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.188.384/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26/06/2023.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011660-83.2024.4.03.6000, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 30/06/2025, DJEN DATA: 03/07/2025) grifos acrescidos

A parte exequente sustenta que o prazo prescricional estaria suspenso ou, ao menos, interrompido, em razão de despacho judicial proferido nos autos do processo principal no 0304780-59.1993.4.03.6102, o qual condicionou o início da execução dos honorários sucumbenciais à prévia definição dos valores devidos nas execuções autônomas.

Todavia, da análise do pedido de sobrestamento formulado pela parte exequente, no qual se requereu a suspensão do feito até o trânsito em julgado de todas as execuções relacionadas às fls. 1690/1691 dos autos principais, verifica-se que a execução, de no 0001202-73.2007.4.3.6102, não foi incluída na listagem ali mencionada. Assim, conclui-se que o sobrestamento requerido não abrangeu a presente demanda, a qual tramitou de forma autônoma em relação à execução global conduzida nos autos principais (fls. 158/159 - ID 127852310 - autos de origem).

Em relação à pretensão de execução de honorários de sucumbência, o prazo é contado do trânsito em julgado da sentença que os fixou, de acordo com o artigo 25, II da Lei n° 8.906/1994, in verbis:

"Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato". (grifos acrescidos)

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO . OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

- A prescrição é aplicável em fase de cumprimento de sentença, vez que na fase executiva também se deve evitar a paralisação do processo por tempo ilimitado, penalizando o credor pela sua inércia, sob pena de violação da segurança jurídica

- No que tange especificamente à cobrança de verba honorária sucumbencial, o art. 25, II, da Lei no 8 .906/94 é expresso ao definir que a ação de cobrança de honorários de advogado prescreve em cinco anos a contar do trânsito em julgado da decisão que os fixar, cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado do qual decorre a verba honorária

- No caso dos autos, tem razão o magistrado quando afirma que, embora não tenha sido certificado a trânsito em julgado da supracitada sentença, tal fato processual efetivamente ocorreu, uma vez que não houve interposição de recurso por qualquer das partes. Independentemente de tal certificação, verifica-se que Natalie Silva de Paula foi expressamente intimada para promover a execução de honorários de sucumbência em 06/08/2015 (decisão disponibilizada no Diário Eletrônico de Justiça em 26/08/2015), requerendo apenas em 09/02/2022 o pagamento da mencionada verba honorária (id. 242296416 dos autos originários)

- Verifica-se a ocorrência da prescrição quinquenal, não havendo motivos para reformar a decisão ora recorrida

- Agravo de instrumento não provido.

(TRF-3 - AI: 50256382220234030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 08/05/2024, 2a Turma, Data de Publicação: 13/05/2024) grifos acrescidos

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA.

Este Tribunal vem entendendo pela possibilidade de incidência do instituto da prescrição intercorrente, em fase de cumprimento de sentença, na execução de honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública.

Tratando-se de cobrança de honorários advocatícios, o prazo prescricional aplicável é aquele previsto no art. 25, II, da Lei no 8.906, de 1994, o qual fixa o prazo de cinco anos para a ação de cobrança, a contar do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

Caso em que a paralisação do feito por prazo superior a cinco anos não pode ser atribuída à Fazenda Pública, pois, transitada em julgado a ação de conhecimento, na qual houve a condenação da impugnante ao pagamento da verba honorária (abril de 2011), "logo" que tomou ciência da baixa do processo, em janeiro de 2012, fls. 17 dos autos, a exequente moveu a execução. Novamente, em novembro de 2013, a UNIÃO reiterou a petição de fls. 248/249 dos autos originais para pleitear o prosseguimento do julgado de execução da verba honorária (fls . 21). Em agosto de 2017, fl. 27, este Juízo determinou, nos termos do artigo 1.286, do Provimento no . 16/2016, da CGJ, a execução do julgado através de peticionamento eletrônico, cumprido pela exequente em 21 de novembro de 2018 com a distribuição deste incidente.

Agravo de instrumento improvido.

(TRF-3 - AI: 50147587320204030000, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/05/2021, 2a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/05/2021) grifos acrescidos

No caso em exame, considerando que a presente execução foi distribuída por dependência aos autos principais, mas tramitou de forma autônoma, não se aplica, para fins de contagem do prazo prescricional, a data do trânsito em julgado da ação principal que fixou os honorários sucumbenciais globais, ocorrido em 10/06/2005 (fls. 144/145 - ID 127852310 – autos de origem).

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença prolatada nos presentes embargos à execução n° 0005840-18.2008.4.03.6102 julgou procedente o pedido, para fins de fixar o valor da condenação conforme os cálculos apresentados, tendo transitado em julgado em 20 de fevereiro de 2013 (ID 289867384).

Houve, por parte da exequente, o requerimento de expedição dos competentes ofícios requisitórios, e, após a regular tramitação processual, sobreveio sentença declarando extinta a execução, em razão da satisfação integral da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em 14/02/2019 (fls. 12 – ID 289867384).

Dessa forma, considerando que o presente cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência foi ajuizado em 11/06/2019, no âmbito de execução autônoma, não há que se cogitar a ocorrência de prescrição da pretensão executória.

Diante da reforma da sentença, determino a devolução dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença proferida nos autos de embargos à execução n° 0005840-18.2008.4.03.6102, ajuizados em fase autônoma de cumprimento de sentença, visando à execução de honorários sucumbenciais decorrentes de ação coletiva (n° 0304780-59.1993.4.03.6102), ajuizada pelo SINTUFSCAR.

A sentença de origem reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve interrupção ou suspensão válida do prazo prescricional para a execução da verba honorária; e (ii) saber se a prescrição quinquenal prevista no art. 25, II, da Lei n° 8.906/1994 incide sobre a presente execução de forma autônoma, em relação à execução global dos autos principais.

III. Razões de decidir

A prescrição da pretensão executória constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, nos termos da jurisprudência do STJ.

A execução autônoma em questão não foi incluída na listagem do pedido de sobrestamento formulado nos autos principais, tramitando de forma independente.

O trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários na execução individual ocorreu em 20/02/2013, sendo a execução ajuizada em 11/06/2019.

Considerando o protesto interruptivo da prescrição ocorrido em 06/06/2024, a pretensão executória restou tempestiva, afastando a ocorrência de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Apelação provida para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão executória constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, inclusive em sede de embargos de declaração. 2. O prazo prescricional para execução de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 25, II, da Lei n° 8.906/1994, inicia-se com o trânsito em julgado da decisão que os fixar. 3. Quando a execução tramita de forma autônoma, o marco inicial da contagem do prazo prescricional deve considerar o trânsito em julgado da sentença proferida na própria demanda executiva individual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, e 1.022; Lei no 8.906/1994, art. 25, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2129032/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2313414/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.11.2023; TRF3, AI 5025638-22.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, j. 08.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão